Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-58.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Diferenças decorrentes da inclusão do prêmio de incentivo no décimo terceiro salário. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Execução de título judicial. Diferenças decorrentes da inclusão do prêmio de incentivo no décimo terceiro salário. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Recurso da embargante provido em parte. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.